Tribunal: TJDFT
Processo: 0026697-47.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026697-47.2014.8.07.0018 RECORRENTES: FRANCISCO BATISTA RIBEIRO, IRACEMA RAMOS FERREIRA RIBEIRO RECORRIDOS: JOSE ILDOVAN DAMASCENO NEGREIROS, FRANCISCA BATISTA DE MORAIS, LOURIVALDO FRANCISCO DA PAZ, VALDINA DAMASCENO DE NEGREIROS, MARIA DA CONCEICAO SOARES, DOMINGAS DOS SANTOS RAMOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REINVINDICATÓRIA. CAPACIDADE PROCESSUAL. FALECIMENTO DO AUTOR. ESPÓLIO. REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ocorrido o óbito, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros - droit de saisine. No entanto, o espólio, como um todo indivisível, é representado, em juízo e fora dele, ativa e passivamente, pelo inventariante, pessoa que administra a herança até a sua partilha e entrega do quinhão para cada herdeiro. 2. Diversas vezes intimada para regularizar o polo ativo, e recusando-se a parte autora, peremptoriamente, a iniciar o processo de inventário e partilha, não obstante o de cujus tenha deixado bens a partilhar, escorreita a r. sentença, que extinguiu o processo, fulcro no art. 485, IV do CPC 3. Apelação conhecida e desprovida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1.022 do Código de Processo Civil, 1.314 e 1.791, parágrafo único, ambos do Código Civil, defendendo a indevida extinção do processo sob o argumento de que qualquer dos co-herdeiros pode reclamar a universalidade da herança ao terceiro, que indevidamente a possua. No aspecto, apresentam a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.022 do Código de Processo Civil, 1.314 e 1.791, parágrafo único, ambos do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Com efeito, ocorrido o óbito, e havendo o de cujos deixado bens, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros - droit de saisine. No entanto, o espólio, como um todo indivisível, é representada, em juízo e fora dele, ativa e passivamente, pelo inventariante, pessoa que administra a herança até a sua partilha e entrega do quinhão para cada herdeiro (CPC, artigos 75, VII, 618 e 619, do CPC, e art. 1791, do CC). Dispõe o art. 1.991 do Código Civil: "Desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, a administração da herança será exercida pelo inventariante." Na ausência de inventário ou inventariante, o juízo deverá nomear um administrador provisório, que representará o espólio até que o inventariante preste compromisso, conforme determinam os artigos 613 e 614, ambos do CPC. Deve-se atentar que a incapacidade e/ou irregularidade processual da parte conduz à extinção do processo, conforme estabelecido no art. 76, § 1o, I, do CPC. Assim, diversas vezes intimada para regularizar o polo ativo, e recusando-se a parte autora, peremptoriamente, a iniciar o processo de inventário e partilha, não obstante o de cujus tenha deixado bens a partilhar, escorreita a r. sentença, que extinguiu o processo, fulcro no art. 485, IV do CPC (ID 31630095). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019, e AgInt no AREsp 2019641/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/7/2022). Ademais, para afastar a conclusão a que chegou a turma julgadora, referente à extinção do processo, considerando a existência de várias intimações infrutíferas da parte recorrente para regularizar o polo ativo da lide (ID 31630095), demandaria um reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a parte insurgente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005